Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. ÍNDICES LEGALMENTE DEFINIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização contra o Banco do Brasil S/A. O autor alegou má gestão e procedimentos ilegais na administração de sua conta vinculada ao PASEP, com saques indevidos e ausência de aplicação de juros e correção monetária adequados, resultando em saldo aquém do devido. Pleiteou indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil aplicou de forma adequada os índices de correção monetária e juros nos valores depositados na conta PASEP do autor; e (ii) verificar se houve má gestão ou conduta ilícita por parte do banco que justificasse a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil não atua como fornecedor de serviços bancários na administração das contas PASEP, mas como depositário vinculado às normas definidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. Os índices de atualização monetária e juros das contas PASEP são definidos por legislação específica (Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019 e demais normas correlatas), cabendo ao Conselho Diretor a sua definição e ao Banco do Brasil apenas a aplicação dos índices determinados.
5. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito do autor (CPC, art. 373, inciso I) não foi cumprido, pois não restou demonstrada má gestão ou aplicação de índices diversos dos legalmente estabelecidos pelo banco demandado.
6. Os cálculos apresentados pelo apelante não observaram os parâmetros legais, incluindo os fatores de dedução aplicáveis, como despesas administrativas, resultando em valores incompatíveis com as normas que regulamentam o PASEP.
7. A baixa quantia disponível no saque da conta PASEP não é, por si só, indicativa de má gestão ou erro nos cálculos, sendo reflexo de fatores econômicos e mudanças na legislação ao longo do tempo, como a cessação de novos aportes após a Constituição Federal de 1988.
8. A ausência de prova de saques indevidos ou de conduta ilícita pelo banco impede a responsabilização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil S/A não tem margem discricionária para definir índices de correção e juros aplicáveis às contas PASEP, limitando-se a cumprir as determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
2. O ônus da prova de má gestão ou aplicação de índices inadequados recai sobre o titular da conta PASEP, que deve demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
3. A baixa quantia do saldo ou valores sacados da conta PASEP, por si só, não configura má gestão ou ato ilícito imputável ao Banco do Brasil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, art. 373, inciso I; Lei Complementar no 26/1975, arts. 3o e 4o; Decreto no 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1875859, 07063967920208070001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, julgado em 05/06/2024.
Acórdão 1873124, 07029607820218070001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 29/05/2024.
Acórdão 1874867, 07249099520208070001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 05/06/2024.